Tribunal: TJDFT
Processo: 0709342-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO VIA PORTAL VIRTUAL (PJE). VISTA PESSOAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA DJE. INTELIGÊNCIA DA LEI DE PROCESSOS ELETRÔNICOS (ART. 5o, §3o). PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Concentrando-se exclusivamente na publicação via Dje, a apelante pretende desconsiderar o comando inserto no art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/06, bem assim o disposto no art. 19, §1o, da Resolução n. 185/2013, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os quais dispõem que a intimação se aperfeiçoa com a mera consulta do decisório realizada pelas partes via portal virtual, tornando despiciendo, por conseguinte, o debate relativo à ulterior publicação do decisória no Dje.
2. Falecem razões para se admitir que a parte tome ciência inequívoca (por vista pessoal) dos termos da decisão combatida, usufruindo de facilidade eletrônica instaurada em prol do célere desenvolvimento processual, com benefícios ao próprio jurisdicionado, mas, em seguida, deixe de observar o prazo processual legalmente instituído para recorrer do decisório, sob a alegação de que deve-se aguardar nova intimação via diário eletrônico (Dje). Precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Precedentes desta Corte.
3. Resta reconhecer, portanto, que os lindes impostos pela intimação via portal eletrônico não favorecem a pretensão de admissibilidade do recurso interposto por falta de pressuposto objetivo pertinente à tempestividade (art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil).
4. Apelação não conhecida.